Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-88.2024.8.11.0048
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000616-88.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 632.640.481-91 (APELADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0033-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 632.640.481-91 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0033-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO BANCO PAN, NÃO PROVIDO ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATO ELETRÔNICO SEM COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e Apelação adesiva interpostas contra sentença que declarou a inexistência do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado n.o 339737173-7, condenou à repetição do indébito em dobro e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) examinar a preliminar de inadmissibilidade da apelação adesiva por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a existência e validade da contratação do empréstimo consignado questionado, bem como a responsabilidade civil do banco pelos descontos realizados; (iii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação adesiva apresenta fundamentação suficiente, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

4.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do banco (CDC, art. 14) e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).

5.

Cabe à instituição financeira comprovar a contratação, ônus do qual não se desincumbiu, já que o contrato eletrônico não possui certificação ICP-Brasil nem demonstra manifestação válida de vontade.

6.

A inexistência do contrato original invalida o refinanciamento posterior, comprometendo a cadeia contratual e tornando indevidos os descontos realizados.

7.

A repetição do indébito deve ser simples, pois não ficou caracterizada má-fé da instituição financeira.

8.

O dano moral decorre dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sem consentimento do autor, e da insegurança gerada pela falha institucional.

9.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é fundamentado e o conjunto probatório é suficiente à solução da lide (CPC, art. 355, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação parcialmente provido e Apelação adesiva desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à instituição financeira comprovar a contratação em casos de negativa de vínculo pelo consumidor.

2.

A ausência de prova da contratação válida autoriza a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores descontados.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido.

4.

A repetição do indébito deve ser simples na ausência de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 355, I e 1.010, III; MP 2.200-2/2001, art. 10, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; STJ, REsp 1868099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.12.2020; TJMT, Ap Cív. 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara, j. 09.10.2024; TJMT, Ap Cív. 1014501-50.2023.8.11.0002, Quinta Câmara, j. 11.02.2025; TJMT, Ap Cív. 1031696-33.2020.8.11.0041, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
e Recurso Adesivo interposto por
ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Juscimeira/MT Cível de Cuiabá
, nos autos da Ação de inexistência de negócio jurídico, repetição do indébito e danos morais.

Na sentença recorrida o Magistrado afastou as preliminares e
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o contrato de refinanciamento n. 339737173-7 e condenando o Banco a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente, além dos danos morais no valor de R$. 5.000,00. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação
(id. 303389397).

O apelante
BANCO PAN S.A.
defende a regularidade do contrato, afirmando que a contratação se deu por meio digital com uso de biometria facial e envio de documentos pessoais, argumentando que eventual fraude deve ser atribuída à própria autora ou a terceiros e que os valores foram devidamente depositados em conta de titularidade do autor, inclusive em se tratando de operação de refinanciamento. Contesta o dever de indenizar, por não praticou conduta ilícita, e o excessivo valor da condenação, devendo ser reduzido, além da repetição do indébito em dobro e da fixação do termo inicial da atualização dos danos. Requer, assim, o provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a exclusão/minoração da condenação dos danos morais e a repetição do indébito simples
(id. 273822373).

Em contrarrazões, o apelado
ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA
pugna pelo desprovimento do recurso (id. 303389404).

Na mesma oportunidade, o autor
ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA
, apresentou
Apelação Adesiva
, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova pericial para apuração da autenticidade da assinatura eletrônica no contrato impugnado. R
equer o provimento do recurso Adesivo para anular a sentença por cerceamento de defesa (id. 303389405).

O BANCO PAN S.A. apresentou contrarrazões ao recurso Adesivo, apontando a inadmissibilidade do recurso por ausência de fundamentação recursal (violação ao princípio da dialeticidade) e defendendo a legalidade do julgamento antecipado da lide, a validade do contrato eletrônico e a ausência de cerceamento de defesa. Requer o desprovimento do Recurso Adesivo (id. 303389409).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta por

BANCO PAN S.A., em que pretende a
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a exclusão/minoração dos danos morais e repetição simples
; a
segunda
, interposta de forma Adesiva por
ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA
, visa a nulidade da sentença por cerceamento de defesa para produção da prova pericial.

Passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO – PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

A apelação adesiva interposta por
ALTAMIRO
observou os fundamentos de fato e de direito constantes da sentença, impugnando, de forma específica e adequada, os trechos que entende merecedores de reforma, notadamente o alegado cerceamento de defesa.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

1.

Da apelação de Banco Pan S.A.

A controvérsia
gira em torno da alegada inexistência de vínculo contratual entre as partes, no tocante ao contrato de refinanciamento de empréstimo consignado n.o 339737173-7
, firmado em 20/9/2020, com desconto em 60 parcelas mensais de R$. 203,40, e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, pelos supostos danos decorrentes.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Some-se a isso que, sendo relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, especialmente quando identificada a hipossuficiência do autor.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1061/STJ:

"Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do negócio jurídico e a efetiva contratação pelo cliente, em casos nos quais é questionada a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, como ocorre nas hipóteses de lançamentos indevidos em conta corrente ou cartão de crédito, aquisição de produtos ou serviços não contratados, inscrição em órgão de proteção ao crédito por débito não reconhecido e outros casos de fraude bancária".

No caso, a prova documental apresentada pela apelante, proposta #339737173 - Refinanciamento Consignado INSS, mostra-se frágil e insuficiente para comprovar a manifestação válida de vontade, porque o contrato eletrônico não possui assinatura com certificação ICP-Brasil, conforme exige a MP 2.200-2/2001, art. 10, §2o e a mera selfie, desacompanhada de elementos técnicos exigidos pelos sistemas de validação biométrica conforme padrões da ICP-Brasil, e do próprio SERPRO, não atende aos requisitos de autenticidade, segurança e rastreabilidade.

Nessa esteira, é o entendimento jurisprudência do STJ, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.3. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada.6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3o, III, da Lei n. 10.820/2003).7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1o da Resolução CMN n. 3.694/2009).8. Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal.12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp 1868099 / CE, Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data de Publicação: 17/12/2020)

De fato, o Banco não trouxe qualquer
prova inequívoca da contratação voluntária do autor ao refinanciamento do empréstimo consignado
, tampouco documento devidamente assinado ou manifestação de vontade clara nesse sentido, ônus que lhe incumbia.

Ademais, não há presunção de validade do refinanciamento sem a presença do contrato matriz, por se tratar de contrato acessório dependente de vínculo anterior válido, ou seja, a ausência do contrato anterior compromete a prova da própria origem do direito invocado pela instituição financeira (art. 373, II, do CPC).

Essa omissão compromete a coerência da cadeia contratual, pois é insuficiente para sustentar o lastro fático-probatório.

A cobrança sem anuência configura prática abusiva e ofende os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a
inexistência do contrato,
assegurado ao autor o direito à

restituição simples dos valores indevidamente descontados.

A restituição do indébito deve ser alterada na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé da ré (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.

(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

O simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais do autor, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor fixado na sentença de R$. 5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, diante da prova de que ocorreram os descontos no benefício previdenciário e da capacidade das partes.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Lourdes Aparecida Gomes da Costa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores. Alega a recorrente a ilegalidade dos descontos realizados sob a rubrica "Contribuição Sindiapi", sem sua anuência, e postula a repetição do indébito em dobro, bem como a majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

II. Questão em discussão

3. O cerne da controvérsia consiste na verificação da legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, da necessidade de repetição do indébito em dobro e da adequação do quantum indenizável fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

4. A relação entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

5. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida, sendo incontroversa a inexigibilidade da dívida.

6. Constatada a cobrança indevida, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê expressamente a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, o que não se verifica nos autos.

7. O dano moral é presumido, em razão dos descontos indevidos incidentes sobre verba de caráter alimentar, comprometendo o sustento da autora.

8. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para determinar a repetição do indébito em dobro, no montante de R$ 836,94 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em benefício previdenciário enseja a declaração de inexistência de débito e a repetição do indébito em dobro. 2. O desconto indevido em verba de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.866.973, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.08.2021.

(N.U 1014501-50.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

A
correção monetária e os juros de mora foram corretamente aplicados, nos termos da Súmula 54 e 362, ambas do STJ.

Portanto, a sentença deve ser reformada apenas no tocante a repetição dos valores, para que incida de forma simples.

2.

Da apelação adesiva de Altamiro

O apelante adesivo
ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA
alega
nulidade da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado a produção de prova pericial destinada a aferir a autenticidade da biometria e assinatura digital oposta no contrato.

Todavia, razão não lhe assiste, pois embora o apelante tenha alegado a necessidade de prova pericial, verifico que o julgamento antecipado da lide foi corretamente adotado pelo Juízo, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE DA PRIMEIRA E DESNECESSIDADE DA SEGUNDA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DO CASO – PRELIMINAR AFASTADA – AQUISIÇÃO DE PISOS COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO PELA FABRICANTE – GASTOS COM A INSTALAÇÃO ASSUMIDOS PELO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DESPENDIDO – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA O RESSARCIMENTO – JUSTIÇA
GRATUITA – CUSTAS DEVIDAMENTE PAGAS – INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas quando forem desnecessárias para a resolução da lide ou inviáveis de serem produzidas.

A reparação por dano material exige a efetiva comprovação dos gastos.

O pagamento das custas é incompatível com o pedido de justiça gratuita.

(N.U 1031696-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Ademais, não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a sentença é favorável ao autor, inexistindo qualquer prejuízo que importe sua anulação.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa e nem na nulidade da sentença.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC quando há provimento em parte do recurso, em atendimento ao
Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar arguida, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de Apelação de Banco Pan S.A.

apenas
para determinar que a restituição seja na forma simples e NEGO PROVIMENTO ao recurso Adesivo de Altamiro Pereira da Silva.

É como voto.

[1]
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.85,§11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.85,§11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025